Tribunal: TJPA
Processo: 0800811-12.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800811-12.2022.8.14.0091

APELANTE: CIRO ANTONIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADOS PELA EMBRIAGUEZ (ARTS. 302, § 3º E 303, § 2º, CTB). CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70, CP). DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO DA CNH OBRIGATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por CIRO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ambos qualificados pela influência de álcool, à pena unificada de 05 anos e 10 meses de reclusão. O apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do concurso formal em favor do material, a readequação do regime de cumprimento, o afastamento da suspensão da CNH e a substituição da pena por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à idoneidade da fundamentação para a majoração da pena-base do crime de lesão corporal; (ii) à correta aplicação do concurso formal próprio diante de uma unidade de conduta com pluralidade de resultados; (iii) à adequação do regime semiaberto frente ao
quantum
da pena aplicada; (iv) à legalidade da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir; e (v) à possibilidade jurídica de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes culposos com pena superior a quatro anos.

III. Razões de decidir

3. Da Dosimetria e Consequências do Crime:
Correta a fixação da pena-base acima do mínimo para o delito de lesão corporal, tendo em vista a valoração negativa do vetor "consequências do crime", fundamentada na incapacidade da vítima sobrevivente por aproximadamente 45 dias, o que extrapola o resultado naturalístico comum ao tipo penal. No homicídio, a fixação no mínimo legal revela-se escorreita ante a neutralização dos demais vetores.

4. Do Concurso Formal Próprio:
Configura-se o concurso formal próprio quando o agente, mediante uma só conduta (conduzir veículo embriagado e realizar ultrapassagem imprudente), causa dois resultados distintos: a morte de uma vítima e lesões em outra. A pretensão de concurso material é improcedente pela ausência de desígnios autônomos na dinâmica do acidente.

5. Do Regime Inicial e Suspensão da CNH:
Mantém-se o regime inicial semiaberto, uma vez que a pena fixada (5 anos e 10 meses) impõe tal balizamento ao réu não reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. A suspensão da habilitação é sanção acessória cumulativa e obrigatória prevista no CTB, sendo proporcional à gravidade concreta dos fatos.

6. Da Substituição por Penas Restritivas de Direitos:
Conforme o art. 44, inciso I,
in fine
, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é permitida "qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo". Tratando-se de delitos culposos e sendo o réu primário, a medida é juridicamente possível e socialmente recomendável, em linha com o parecer da Procuradoria de Justiça.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

Tese de julgamento:
I. A incapacidade para as ocupações habituais por período prolongado (superior a 30 dias) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime. II. Em se tratando de crimes culposos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos independe do
quantum
de pena aplicado, por expressa exceção legal prevista no art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivo relevante citado:
arts. 302, § 3º e 303, § 2º da Lei nº 9.503/97 (CTB); arts. 33, § 2º, 44, I, 59 e 70 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Apelação Criminal: 02002337420228060171 Tauá, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025; HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012; TJ-CE - Apelação Criminal: 02001725120228060128 Morada Nova, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 24/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
apenas para SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos e fundamentos,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800811-12.2022.8.14.0091

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SALVATERRA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CIRO ANTONIO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CIRO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de
homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez
(art. 302, § 3º, do CTB) e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez
(art. 303, § 2º, do CTB), em concurso formal.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, operou a
emendatio libelli
, uma vez que o réu fora originalmente denunciado por homicídio e lesão corporal com dolo eventual (arts. 121 e 129 do Código Penal), readequando a conduta para os tipos específicos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme fundamentado pelo Ministério Público em sede de memoriais. O réu foi condenado à pena total de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
. Além da reprimenda corporal, o juízo aplicou a sanção acessória de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos
. O magistrado deixou de fixar valor mínimo indenitário por ausência de pedido expresso e observância do contraditório.

A persecução penal teve origem com o Inquérito Policial nº 00080/2022.100087-7, instaurado em virtude de fatos ocorridos no dia
20/08/2022
, por volta das 19h. Segundo a denúncia, o apelante conduzia um micro-ônibus em alta velocidade e sob influência de álcool na rodovia PA-154 quando colidiu na traseira de uma motocicleta ocupada por duas mulheres. O impacto causou a morte da passageira Maria Célia dos Santos por traumatismo cranioencefálico gravíssimo e gerou lesões corporais na condutora Rosemary Jorja Gonçalves Pacheco.

Durante a instrução processual, as testemunhas oculares ratificaram que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, relatando que ele "não se botava em pé" e demonstrava desorientação após o acidente. A vítima sobrevivente confirmou a dinâmica da colisão traseira e as sequelas sofridas. Os depoimentos indicaram ainda que o apelante não prestou socorro imediato, chegando a atribuir a responsabilidade do sinistro às vítimas. O réu, por sua vez, em seu interrogatório judicial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Inconformado com a condenação, o apelante recorreu pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Dosimetria da Pena-Base:
Sustenta insuficiência de fundamentação e inadequada valoração das consequências do crime para a fixação da pena acima do mínimo legal.

2.

Concurso de Crimes:
Alega a impropriedade da aplicação do concurso formal, requerendo o reconhecimento de crime único ou a aplicação do concurso material.

3.

Regime de Pena:
Pleiteia a readequação do regime inicial de cumprimento para o aberto, sob o argumento de ser réu primário e possuir circunstâncias favoráveis.

4.

Suspensão da Habilitação:
Requer o afastamento ou a redução do tempo de suspensão da CNH.

5.

Substituição da Pena:
Pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. No entanto, o parecer da
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do apelo, especificamente para deferir a
substituição da pena por restritivas de direitos
, sustentando que, em se tratando de crimes culposos, a substituição é cabível independentemente do
quantum
da pena aplicada, conforme o art. 44, I, do Código Penal

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, todavia, a insurgência não comporta provimento, devendo a sentença fustigada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por CIRO ANTONIO SANTOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, § 3º (homicídio culposo qualificado pela embriaguez) e 303, § 2º (lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez) do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em concurso formal.

A defesa pleiteia a reforma da pena-base ao mínimo legal, o afastamento do concurso formal com aplicação do concurso material, a readequação do regime de cumprimento, o afastamento da suspensão da CNH e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo ao exame do mérito.

1. Da Dosimetria:

A Manutenção da Pena-Base Acima do Mínimo

Insurge-se o apelante contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Sem razão. No que tange ao crime de homicídio culposo (Art. 302, § 3º, CTB), o magistrado de piso agiu com parcimônia, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 anos, uma vez que neutralizou todos os vetores do Artigo 59 do Código Penal.

Contudo, quanto ao crime de lesão corporal culposa (Art. 303, § 2º, CTB), a majoração da pena-base para 2 anos e 6 meses foi escorreita. O juízo
a quo
fundamentou idoneamente a negativação do vetor consequências do crime, destacando que a vítima sobrevivente ficou aproximadamente 45 dias incapacitada para suas atividades rotineiras. Tal gravidade transcende o resultado comum do tipo penal, justificando o aumento conforme a Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O aumento da pena-base, quando fundamentado em elementos que superam a gravidade abstrata do crime, é dever do magistrado na individualização da pena. A incapacidade prolongada para ocupações habituais é vetor pacífico na jurisprudência para a exasperação da reprimenda na primeira fase, não havendo que se falar em fundamentação genérica. (TJ-CE - Apelação Criminal: 02002337420228060171 Tauá, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025).

2. Da Higidez do Concurso Formal

O pedido de substituição do concurso formal pelo material carece de amparo jurídico. Restou provado que o apelante, mediante uma única ação (conduzir veículo embriagado e realizar ultrapassagem imprudente), causou dois resultados distintos: a morte de uma vítima e a lesão corporal de outra.

Configura-se o
concurso formal próprio
quando o agente, com uma só ação, produz dois ou mais resultados típicos. A pretensão de reconhecimento de crimes autônomos para fins de concurso material exigiria a prova de desígnios independentes, o que é incompatível com a dinâmica de um acidente de trânsito onde ambas as vítimas estavam no mesmo veículo atingido.

A unidade de conduta com pluralidade de resultados configura o concurso formal próprio, nos termos do Artigo 70, primeira parte, do Código Penal. A dinâmica do acidente, em que a van atingiu a motocicleta onde estavam ambas as vítimas, impede o reconhecimento de desígnios autônomos que pudessem levar ao concurso material.

"O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. A expressão 'desígnios autônomos' refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual."
. (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe 9/10/2012).

3. Do Regime Inicial e da Suspensão da Habilitação

Quanto ao regime prisional, a fixação do regime semiaberto é imperativa. Sendo a pena final unificada em 5 anos e 10 meses de reclusão, e tratando-se de réu primário, o regime obedece estritamente ao disposto no Artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Não cabe ao julgador aplicar regime mais brando por mera liberalidade quando o quantum da pena impõe balizamento mais rigoroso para garantir a prevenção e a reprovação do crime. A manutenção do regime semiaberto é, portanto, medida de estrita observância à legalidade penal e proporcional à gravidade do fato (morte e lesões sob efeito de álcool)

No que tange à suspensão da habilitação para dirigir, a sentença não comporta reparos. Trata-se de sanção acessória cumulativa e obrigatória prevista nos tipos penais dos artigos 302 e 303 do CTB. A imposição pelo prazo de 2 anos é proporcional à gravidade concreta do fato — direção sob influência de álcool com resultado morte e lesão — visando a necessária garantia da ordem pública e segurança viária.

A imposição desta sanção visa a proteção da sociedade e a segurança viária, retirando de circulação condutores que demonstraram imprudência temerária ao assumir o volante em estado de embriaguez. A motivação decorre da própria gravidade concreta do sinistro narrado nos autos.

4. Da Substituição por Pena Restritiva de Direito: O Acolhimento do Pleito

Neste ponto, acolho o inconformismo defensivo, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça. Embora a pena supere 4 anos, o Artigo 44, inciso I,
in fine
, do Código Penal, excepciona que a substituição cabe "qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo".

Considerando que ambos os delitos são culposos e o réu é primário, a substituição mostra-se medida socialmente recomendável e juridicamente possível, visto que os requisitos subjetivos, em sua maioria favoráveis, indicam a suficiência da medida para a reprovação do delito.

A negativa das consequências pode, de fato, elevar a pena, mas não impede, por si só, a substituição, desde que os requisitos do artigo 44 sejam preenchidos. No caso concreto, observo, que apesar das consequências graves, a substituição ainda se mostra "suficiente para reprovação e prevenção do crime", conforme o inciso III, do art. 44, do CPB.

Vejamos jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará acerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. ACUSADO QUE OSTENTA ANTECEDENTES POR CRIME DIVERSO. DELITOS PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CONFISSÃO. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Não obstante a existência de registro anterior, que, em tese afastaria o benefício da substituição da pena corporal pela regra do art. 44, III do CP, tenho que o acusado faz jus a benesse, por interpretação analógica do art. 44, § 3º do CP e por se revelar a medida socialmente recomendável na espécie. No presente caso, constata-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de agente apenas possuidor de maus antecedentes ¿ e, portanto, tecnicamente primário ¿, cuja condenação se trata de crime de outra natureza, bem como por verificar pelo contexto exposto nos autos que as circunstâncias delitivas não se revelaram graves a ponto de afastar o benefício. Ademais, o recorrente confessou a autoria dos crimes em questão. 3. Assim, tendo em vista que o apelante preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP, bem como que a pena fixada não ultrapassou 01 (um) ano, substituo a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, por prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, cujas condições do cumprimento serão determinadas pelo Juízo da Execução. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-CE - Apelação Criminal: 02001725120228060128 Morada Nova, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 24/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus demais termos e fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026